Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730800-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEVANE DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Aluno com Necessidades Especiais – Paralisia Cerebral Síndrome de West - Ensino Especial - Professor Especializado - Monitor Exclusivo – Efeito Suspensivo - Indeferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a qual deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravante que disponibilize à autora monitor de carreira da SEE/DF ou educador social voluntário para auxílio em sala de aula durante o período letivo, sem prejuízo da disponibilização de todos os recursos e métodos indicados em seu Estudo de Caso. Em suas razões de recurso, o recorrente afirma que o atendimento do pedido da autora implicaria em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada. Sustenta que a Decisão acarretará prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência por monitor. Requer, portanto, em sede liminar, a suspensão da Decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso dos autos, a escola na qual a agravante está matriculada informou que a autora encontra-se em Classe Especial TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento, com dois alunos matriculados e professor especializado para atendimento individualizado. Ficou demonstrada a necessidade de acompanhamento constante, tanto para levá-la ao banheiro, como para ajudá-la nas atividades propostas, conforme laudos juntados aos autos. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais. Dessa forma, diante do potencial prejuízo grave e irreversível à criança e presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantenho a Decisão exarada pelo Juízo a quo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator